Tribunal: TJSP
Processo: 1008447-93.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Gestão de resíduos sólidos – Indenização por rescisão antecipada sem observância de aviso prévio – Pretensão ao ressarcimento das verbas trabalhistas rescisórias dos funcionários mobilizados para a execução dos serviços, bem como ao pagamento de locativo pela retenção indevida, após a rescisão, de equipamentos empregados na prestação de serviços – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Gestão de resíduos sólidos – Indenização por rescisão antecipada sem observância de aviso prévio – Pretensão ao ressarcimento das verbas trabalhistas rescisórias dos funcionários mobilizados para a execução dos serviços, bem como ao pagamento de locativo pela retenção indevida, após a rescisão, de equipamentos empregados na prestação de serviços – Sentença de improcedência – Inconformismo das autoras – Não cabimento – Razões de apelação que, além da procedência dos pedidos iniciais, sustentam também o direito a receber todos os valores devidos até o término do prazo contratual, ou ao menos metade deles, ou ainda apenas os relativos ao período do aviso prévio – Pleitos não formulados na inicial – Inovação em sede de recurso – Apelo não conhecido, nessa parte – Impossibilidade de caracterizar as verbas rescisórias apontadas como prejuízo decorrente da rescisão antecipada – Empregados contratados por período indeterminado, antes da celebração do contrato de prestação de serviços – Disposição contratual expressa no sentido de eximir a contratante do pagamento de encargos trabalhistas – Valores devidos a título de locação de caçamba pagos conforme faturas expedidas pela contratada – Pagamento de uma das faturas com atraso, após o ajuizamento da demanda, que não tem o condão de modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto correspondente a parte mínima do pedido – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido, na parte conhecida, com majoração dos honorários a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000049440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008447-93.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes
DUTRAFER RECICLAGENS INDUSTRIAIS LTDA e FONSECA & DUQUE
LTDA, é apelado FREUDENBERG NÃO-TECIDOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FABIO TABOSA (Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292 -Voto no 3.190
2
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292
Apelantes: Dutrafer Reciclagens Industriais Ltda e Fonseca & Duque Ltda
Apelado: FREUDENBERG NÃO-TECIDOS LTDA
Comarca: Jacareí
Juiz da Vara de origem: Mariana Sperb
Voto no 3.190
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Gestão de resíduos
sólidos – Indenização por rescisão antecipada sem observância de
aviso prévio – Pretensão ao ressarcimento das verbas trabalhistas
rescisórias dos funcionários mobilizados para a execução dos
serviços, bem como ao pagamento de locativo pela retenção
indevida, após a rescisão, de equipamentos empregados na
prestação de serviços – Sentença de improcedência –
Inconformismo das autoras – Não cabimento – Razões de
apelação que, além da procedência dos pedidos iniciais,
sustentam também o direito a receber todos os valores devidos
até o término do prazo contratual, ou ao menos metade deles, ou
ainda apenas os relativos ao período do aviso prévio – Pleitos não
formulados na inicial – Inovação em sede de recurso – Apelo não
conhecido, nessa parte – Impossibilidade de caracterizar as verbas
rescisórias apontadas como prejuízo decorrente da rescisão
antecipada – Empregados contratados por período indeterminado,
antes da celebração do contrato de prestação de serviços –
Disposição contratual expressa no sentido de eximir a contratante
do pagamento de encargos trabalhistas – Valores devidos a título
de locação de caçamba pagos conforme faturas expedidas pela
contratada – Pagamento de uma das faturas com atraso, após o
ajuizamento da demanda, que não tem o condão de modificar a
distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto correspondente a
parte mínima do pedido – Inteligência do art. 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não
provido, na parte conhecida, com majoração dos honorários a
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
210/213) por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos indenizatórios
formulados por Dutrafer Reciclagens Industriais Ltda. e Fonseca & Duque Ltda. em
face de Freudenberg Não-Tecidos Ltda., impondo-se aos autores o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292 -Voto no 3.190
3
Inconformadas, apelam as autoras (fls. 215/226), sustentando em
síntese a rescisão do contrato de prestação de serviços, pela ré, sem o aviso prévio
de 30 (trinta) dias exigido na cláusula 2.2 e antes do prazo de 12 (doze) meses
previsto na cláusula 2.1, a impor a procedência dos pedidos indenizatórios, relativos
à verba rescisória do pessoal destinado à prestação do serviço e alugueres pela
retenção indevida de equipamentos, porquanto as cláusulas 2.1, 2.2 e 2.3 devem ser
interpretadas em conjunto, a admitir a rescisão sem penalidades somente após o
decurso do prazo de 12 (doze) meses inicialmente ajustado, apesar da referência
específica a "contratada" na cláusula 2.3, atinente à multa e à recomposição de
prejuízos. Pugna pela aplicação da cláusula 2.4, segundo a qual a rescisão sem
observância do disposto nas cláusulas anteriores impõe o custeio dos prejuízos
comprovadamente suportados pela parte contrária. Porque foi descumprida a
obrigação de notificar previamente a rescisão contratual, prossegue, não foi possível
conceder aviso prévio aos dois funcionários alocados para a prestação de serviços,
quais sejam, o motorista Wilson César da Silva e o preparador de sucata Danilo dos
Santos Lorena, impondo às apelantes o pagamento das indenizações
correspondentes, isto é, do aviso prévio indenizado, além dos reflexos. Além disso,
entende fazer jus ao recebimento da contraprestação correspondente ao término do
prazo inicialmente pactuado para a prestação de serviços, isto é, à remuneração
pelos 57 (cinquenta e sete) dias compreendidos entre a data da rescisão antecipada e
10/08/2019, remuneração essa equivalente a R$28.748,80 (vinte e oito mil
setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), composta da maneira descrita
na relação de fls. 221/222. Em caráter subsidiário, pleiteia o recebimento de metade
dessa importância, com fundamento no art. 603 do Código Civil, ou ao menos à
diferença de 14 (catorze) dias relativa ao mês de julho de 2019, admitida em parte na
contestação, sendo o valor correto R$3.564,28 (três mil quinhentos e sessenta e
quatro reais e vinte e oito centavos). No tocante aos pagamentos comprovados em
contestação, elencados na relação de fl. 224, e à dívida ali admitida, pugna seja
reconhecido que a ré deu causa ao ajuizamento da demanda, com inversão dos ônus
de sucumbência, mesmo na hipótese de serem rejeitadas as demais pretensões
recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292 -Voto no 3.190
4
Recurso tempestivo, preparado (fls. 227/229) e respondido (fls.
232/248).
Nas contrarrazões, a ré aponta inovação recursal quanto aos pedidos
subsidiários e, no mérito, aponta terem sido cumpridas todas as obrigações
contratuais, inclusive o custeio das despesas correspondentes ao período do aviso
prévio, locação de caçambas e mão de obra para os 14 (catorze) primeiros dias do
mês de julho de 2019. Ressalta a ausência de previsão quanto à multa contratual e a
falta de responsabilidade quanto às verbas rescisórias dos empregados das
contratadas, bem como a não comprovação dos prejuízos alegados, pugnando ao
final pela manutenção da sentença.
A apelante Fonseca & Duque Ltda. opôs-se ao julgamento virtual (fl.
254).
É o relatório.
1. A diferença relativa ao preparo apontada na planilha de fl. 250 é
ínfima e deve ser objeto de complementação após o julgamento, em cinco dias, sob
pena de inscrição em dívida ativa.
2. A fim de apreciar a alegada inovação em sede recursal e diante do
teor das razões do apelo, convém inicialmente esclarecer o objeto da controvérsia.
Apesar da juntada também de instrumentos relativos a outros
negócios celebrados entre as partes em março e outubro de 2013 (fls. 42/47 e 24/30),
a causa de pedir versa apenas sobre a rescisão do contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes em 10/08/2018 (fls. 32/41), relativo à "gestão de resíduos,
que consistirá na coleta, no retalhar, no prensar, no transporte e na destinação até os
locais de destino legalmente aprovados" (cláusula 1.1, fl. 32), com prazo de um ano
(cláusula 2.1, fl. 33).
Por meio da notificação subscrita em 14/06/2019 (fl. 55), a
contratante, ora ré, rescindiu sem aviso prévio o contrato, apontando como último
dia da prestação de serviços a própria data da notificação.
Diante do encerramento antecipado da relação, as contratadas, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292 -Voto no 3.190
5
autoras, entendem fazer jus a indenização pelas verbas rescisórias trabalhistas dos
funcionários mobilizados na execução dos serviços, nos valores R$5.610,80 (cinco
mil seiscentos e dez reais e oitenta centavos) e R$4.302,94 (quatro mil trezentos e
dois reais e noventa e quatro centavos) para Danilo Santos Lorena, bem como
R$11.094,08 (onze mil e noventa e quatro reais e oito centavos) e R$11.699,59
(onze mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) (fl. 04), no
total R$32.707,41 (trinta e dois mil setecentos e sete reais e quarenta e um
centavos).
Além disso, as autoras acusam a retenção indevida de equipamentos
cedidos em comodato (cláusula 3.1.2, fl. 35) no período entre 14/06/2019, data da
rescisão, e 02/07/2019, quando teria sido finalmente encaminhada resposta
autorizando a remoção dos bens. Por isso, pedem a condenação da ré a pagar
locativo de R$2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais) (fl. 05).
Nesse ponto, a causa de pedir é a retenção de equipamentos cedidos
em comodato entre 14/06/2019 e 02/07/2019, mas o valor correspondente é apurado
com base na importância mensal de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), aplicada
não sobre o período de retenção, como seria de se esperar, mas sim sobre os 57
(cinquenta e sete) dias faltantes para que o contrato completasse o prazo
determinado de um ano.
Seja como for, a somatória de tais parcelas compõe a integralidade do
pleito indenizatório, de R$35.177,41 (trinta e cinco mil cento e setenta e sete reais e
quarenta e um centavos) (fl. 06), sendo apenas esse o objeto da demanda, isto é, a
indenização pelas verbas rescisórias e os locativos pela retenção indevida dos
equipamentos.
Assim, pondo de parte os locativos referentes aos equipamentos, o
pleito relativo ao pagamento da integralidade dos valores devidos até o fim do prazo
avençado (fls. 221/222) excede o objeto da demanda, além de ser inovação em sede
recursal, e consequentemente dele não se conhece, nem do pleito subsidiário relativo
ao pagamento de metade dessa importância com fulcro no art. 603 do Código Civil,
e tampouco do pleito subsidiário a este, relativo ao pagamento pelos 14 (catorze)
dias do mês de julho (fls. 222/223).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292 -Voto no 3.190
6
A sentença rejeitou também a pretensão a receber multa contratual
pela rescisão antecipada (fls. 212/213), mas tal pleito igualmente não consta na
inicial; seja como for, como anotou a juíza, não há previsão de multa em desfavor da
ré pelo rompimento do contrato antecipadamente.
3. Quanto ao pedido de indenização pelas verbas rescisórias, a
sentença é fundamentada nos seguintes termos (fls. 211/212):
"Quanto à restituição dos encargos trabalhista verifico que estes são de
responsabilidade integral das empresas contratadas dada as obrigações
previstas no contrato de prestação de serviços (fls. 32/41).
A cláusula 5.19 determina que: 'A contratada será a única responsável por
todos os encargos, trabalhistas, federais, municipais e previdenciários,
relativos à empresa e seus funcionários, mesmo que os serviços sejam
realizados apenas nas dependências da contratante'.
Ainda que se considerasse a possibilidade de tais verbas serem objeto de
perdas e danos decorrentes da rescisão, conforme se verifica nos
documentos acostados às fls. 71/74 e 80/82, os funcionários Wilson e
Danilo foram admitidos, respectivamente, em 14/05/2008 e 19/03/2013. Ou
seja, é incoerente a justificativa de que estes funcionários foram
contratados exclusivamente em razão do contrato entabulado entre as
partes e que a dispensa se deu somente em razão da rescisão.
Isto é, observa-se que a requerida não deve qualquer quantia às empresas
requerentes no tocante a demissão de seus funcionários."
Com efeito, as verbas rescisórias dos empregados da apelante
Fonseca & Duque só seriam caracterizáveis como prejuízos decorrentes da rescisão
antecipada do contrato de prestação de serviços, mesmo em tese, se fosse
demonstrada a contratação de ditos empregados especificamente com a finalidade de
executar os serviços em comento, o que sequer foi alegado especificamente e de
toda forma não ocorreu, diante da contratação por prazo indeterminado e em período
anterior ao contrato de prestação de serviços (fls. 69/70 e 79/80).
Além disso, como constou da cláusula 5.19 (fl. 38), ao menos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292 -Voto no 3.190
7
contexto da relação entre as partes litigantes, a ré não responde pelos encargos
trabalhistas dos funcionários das autoras.
No mais, se a rescisão do contrato de prestação de serviços tornou a
dispensa de Wilson e Danilo mais conveniente para a apelante Fonseca & Duque, do
ponto de vista econômico, tal circunstância diz com a administração da empresa e
não é oponível à apelada.
4. Quanto ao pagamento pela retenção de equipamentos cedidos em
comodato a propósito da execução do contrato de prestação de serviços, para o
período posterior à rescisão compreendido entre 14/06/2019 e 02/07/2019, consta o
seguinte da r. sentença (fl. 212):
"Em relação à indenização pelo uso dos bens dados em comodato, a
empresa requerida comprova que já quitou todos os valores devidos. A
coautora Fonseca & Duque Ltda. enviou a ré cobrança pela locação das
caçambas (fls. 182/183) estipulando valor de R$ 1.300,00 pelo período de
junho/2019 e R$ 650,00 por julho/2019. A requerida junta os respectivos
comprovantes de pagamento na conta da coautora às fls. 190 e 193."
Com efeito, a apelada pagou o quanto cobrado pelas apelantes pelo
uso de equipamentos para os meses de junho e julho de 2019: faturou-se R$1.300,00
(um mil e trezentos reais) para o mês de junho de 2019, com vencimento em
20/09/2019 (fl. 182) e R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para o mês de julho
de 2019, com vencimento em 16/10/2019 (fl. 183), e os pagamentos ocorreram
respectivamente em 31/10/2019 (fl. 190) e 16/10/2019 (fl. 193).
Nesse contexto, o valor R$2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta
reais) é incompatível com a cobrança realizada pela própria apelante Fonseca &
Duque.
Além disso, a importância é obtida a partir da aplicação do valor
mensal de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) sobre os 57 (cinquenta e sete) dias
remanescentes até a conclusão do prazo contratual, o que não encontra amparo legal.
Ainda, a pretendida aplicação do art. 603 do Código Civil, segundo o
qual "Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292 -Voto no 3.190
8
obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria
de então ao termo legal do contrato", resultaria para a locação de caçambas em
quantia inferior à voluntariamente paga pela ré, qual seja, R$1.235,00 (um mil
duzentos e trinta e cinco reais).
Assim, esse pleito também é improcedente, como reconheceu o juízo
a quo.
5. No tocante à distribuição dos ônus de sucumbência, mesmo se
levado em conta o pagamento atrasado e posterior ao ajuizamento da demanda da
locação de caçamba referente ao mês de junho de 2019 (fls. 182 e 190), como
pretendem as apelantes, a hipótese seria de sucumbência mínima da ré, sem
repercussão na distribuição dos respectivos ônus, a teor do art. 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.
Quanto à parcela contratual relativa à mão de obra no mês de julho,
diversamente do alegado nas razões de apelação (fl. 225), a ré não admite como
devida a importância em contestação (fl. 143), tratando-se de argumento lançado em
caráter eventual e, de toda forma, dita importância não está incluída no pedido, que
versa apenas sobre verbas rescisórias e locação de caçambas, convém repisar.
6. Assim, a sentença proferida pela douta juíza Mariana Sperb merece
subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso. Em face do trabalho em sede recursal, os honorários de
sucumbência são majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na
forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008447-93.2019.8.26.0292 -Voto no 3.190
9